Tribunal: TJMT
Processo: 0006958-80.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006958-80.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSUE SOUZA CARVALHO - CPF: 018.085.581-62 (APELANTE), CRISTINA ALVES MOREIRA - CPF: 481.763.381-68 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006958-80.2018.8.11.0004

APELANTE: JOSUE SOUZA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E RÉU REINCIDENTE – REGIME INTERMEDIÁRIO MAIS ADEQUADO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não obstante a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agente justificam o regime prisional semiaberto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006958-80.2018.8.11.0004

APELANTE: JOSUE SOUZA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSUE SOUZA CARVALHO, contra sentença proferida pelo Juízo da a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (Código 279564), que o condenou pela prática do crime de furto qualificado – 155, § 4°, inciso II, do Código Penal –, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

O apelante requer a alteração do regime semiaberto
“para o mais benéfico e proporcional a pena fixada, isto é, o aberto”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006958-80.2018.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos de inquérito policial incluso que, no dia 03 de junho de 2.018, por Volta das 10h30 min, o denunciado subtraiu para si, com o fim de assenhoramento definitivo, mediante escalada e rompimento de obstáculo, do interior da residência localizada na Rua Liberdade, n° 665, Centro, nesta urbe, os valores de U$ 67,00 (sessenta e sete dólares) e R$ 35,45 (trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) em espécie, além de 01 (um) Notebook, cor preta, marca Acer; 01 (um) aparelho celular, cor preta, marca Nokia; 01 (um) porta-moedas de cor preta, 05 (cinco) frascos de perfume, objetos estes que avaliados conjuntamente perfazem o total de R$ 3.355,00 (três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), conforme auto de avaliação as fls. 24-/P, pertencentes à vítima, Cristina Alves Moreira. A res furtiva foi apreendida e restituída a quem de direito, conforme auto de entrega as fls. 26-IP. [...]”

A pretensão recursal restringe-se à alteração do regime semiaberto para o aberto, nada sendo questionado em relação à autoria delitiva, sobretudo por ser o apelante confesso.

O magistrado singular dosou a pena do apelante e estabeleceu o regime semiaberto, nos seguintes termos:

“[...]
quanto aos antecedentes, verifico que o condenado é reincidente, consoante certidão de fls. 52/59, inclusive ostentando mais de uma condenação transitada em julgado
[...].

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que o acusado é reincidente, incorrendo, assim, a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal, ante as certidões de antecedente de fls. 52/59.

Contudo, ainda que de maneira qualificada, o réu confessou a autoria delitiva, incorrendo na atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal, razão pela qual devem a confissão e a qualificadora da reincidência devem ser compensadas, já que
o denunciado possui apenas duas condenações transitadas em julgado e uma delas foi considerada como maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena.

Não estão presentes causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena acima dosada.

Diante do montante da pena aplicada e em razão da reincidência do acusado, em vista do quanto disposto pelo art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada no regime semiaberto
.”

Como se vê, não obstante o
quantum
da pena imposta, o Juízo singular justificou o regime semiaberto na existência de circunstância judicial desfavorável e na reincidência do agente.

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (quantum de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no art. 33 do Código Penal.

No caso, a negativação de circunstâncias do art. 59 do CP e a reincidência do apelante – devidamente comprovadas nos autos – são suficientes para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso.

Desse modo, se a pena é inferior a 4 (quatro) anos, mas o agente possui maus antecedentes e é reincidente, o regime intermediário [semiaberto] é o que melhor se adéqua à situação.

Com efeito, apresenta-se injustificável a fixação do regime aberto.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do STJ:

“Não há falar em ilegalidade flagrante quando ao réu reincidente, condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão, é aplicado o regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 1o e 2o, b, e § 3o, do Código Penal. [...].”
(STJ, HC 509.130/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

“Na hipótese dos autos, embora as circunstâncias judiciais sejam favoráveis e o quantum de pena aplicado, inferior a 4 anos, permitem, em tese, a fixação do regime aberto, a reincidência do paciente justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, que no caso é o semiaberto, de acordo com o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, e em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte [...].”
(STJ, HC 513.049/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 25/06/2019).

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020